Tribunal: TJSP
Processo: 1017841-98.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Abertura de conta-corrente não reconhecida pela autora – Investigação criminal com vistas a apuração de estelionato praticado mediante a utilização da conta irregularmente aberta – Ré que não se desincumbiu de comprovar a regular contratação da conta-corrente pela acionante –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Abertura de conta-corrente não reconhecida pela autora – Investigação criminal com vistas a apuração de estelionato praticado mediante a utilização da conta irregularmente aberta – Ré que não se desincumbiu de comprovar a regular contratação da conta-corrente pela acionante – Falha do serviço – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Manutenção da indenização fixada de acordo com critério da prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.